Tribunal: TJES
Processo: 0022217-74.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022217-74.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANE NUNES FERREIRA e outros
APELADO: JULIANA MOREIRA ORSETI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO – ATROPELAMENTO –
LEGITIMIDADE

DAS RECORRIDAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL RECONHECIDA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Embora concisas, as razões de decidir adotadas pelo juízo
a quo
a
cerca das questões preliminares são suficientes ao deslinde da controvérsia, pois, além de patente o interesse da autora em obter o ressarcimento pelos prejuízos suportados, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados.
”
(AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

2 - O reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual pressupõe a existência de conduta, dano e o nexo de causalidade entre eles, incumbindo à autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante regra de distribuição estática do ônus da prova.

3 - Não há falar em julgamento contrário à prova dos autos, porquanto o vídeo apresentado com a inicial revela que, no momento do atropelamento, o sinal para pedestres estava aberto, sendo a recorrida atingida próxima à calçada, no final da faixa.

4 - Restando incontroverso que a autora foi atropelada no momento em que o sinal para pedestres estava aberto, não sendo, ademais, dada preferência à travessia, inegável que as requeridas praticaram ato ilícito, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.

5 - Devido o reembolso pelos prejuízos materiais suportados que, no caso, correspondem aos gastos médico-hospitalares.

6 - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que nos casos de lesões corporais, ainda que de natureza leve, tem-se ofensa a direito da personalidade (integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.

7 - O
quantum
fixado na origem merece revisão, considerando tratar-se de acidente de trânsito sem vítimas fatais ou mesmo debilidade permanente.

8 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0022217-74.2016.8.08.0035

APELANTE
S
:
ELIANE NUNES FERREIRA E OUTRA

APELADO
:
JULIANA MOREIRA ORSETI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Eliane Nunes Ferreira e outra em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada por Juliana Moreira Orseti, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos gastos médicos efetuados pela autora, além dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de fls. 225/241 sustentam as apelantes, inicialmente, que ao rejeitar as preliminares a sentença teria se limitado a reproduzir conceitos doutrinários, sendo carente de fundamentação.

Afirmam que a segunda recorrente não possui pertinência subjetiva para a demanda, constando no polo passivo tão somente em razão do registro do veículo em seu nome.

E mais: o julgamento é contrário à prova dos autos, porquanto o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima.

Prosseguem apontando a inexistência de fundamentação para a condenação em danos materiais, devendo ser afastada, também, a alegada lesão extrapatrimonial.

Subsidiariamente, pugnam pela redução do montante, com a condenação da autora em litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de demanda indenizatória ajuizada pela apelada em face das apelantes, considerando o atropelamento descrito na exordial.

Em sede de contestação restou apontada, preliminarmente, a ausência de legitimidade/interesse processual em relação a Maria do Rosário Sousa Ferreira, proprietária registral, de modo que o feito deveria prosseguir apenas em face de sua filha, Eliane Nunes Ferreira, condutora do veículo.

Nesse cenário, embora concisas, tenho que as razões de decidir adotadas pelo juízo
a quo
a
cerca de tais questões são suficientes ao deslinde da controvérsia, pois, além de patente o interesse da autora em obter o ressarcimento pelos prejuízos suportados, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. Julgados.
”
(AgInt no REsp n. 2.091.428/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Desse modo, revelando o dossiê consolidado de fl. 97 que a segunda apelante é a proprietária do Citroen Picasso envolvido nos fatos, forçoso reconhecer a sua legitimidade passiva.

Vencidos esses pontos, relembro que o reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual pressupõe a existência de conduta, dano e o nexo de causalidade entre eles, incumbindo à autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante regra de distribuição estática do ônus da prova.

Sob tal enfoque, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos, porquanto o vídeo apresentado com a inicial revela que, no momento do atropelamento, o sinal para pedestres estava aberto, sendo a recorrida atingida próxima à calçada, no final da travessia.

Tal fato, adianto, é incontroverso, constando na contestação (fl. 126) que
“no momento do impacto é possível verificar que o sinal está verde para o pedestre”
.

A fim de eximir-se da responsabilidade, afirmam as apelantes que a
“1ª requerida agiu dentro da legalidade esperada, isto é, cruzou seu semáforo orientador ainda na cor amarela, obedecendo rigorosamente as normas de trânsito”
.

Laboram as recorrentes, todavia, em flagrante equívoco, na medida em que, pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o sinal amarelo indica atenção, mostrando a iminência da parada obrigatória, incumbindo ao condutor diminuir a velocidade e parar o veículo.

Nesse sentido, o anexo II do aludido
codex
, atualizado pela Resolução 160/04, ao tratar da sinalização semafórica, reforça esse conceito quando diz que a função do amarelo é indicar atenção,
devendo o condutor parar o veículo
, salvo se isto resultar em situação de perigo para os que vem atrás, situação não aventada na hipótese.

Desse modo, é certo que a condutora passou pelo sinal de trânsito para veículos fora da luz verde e com excesso de velocidade, atingindo frontalmente a autora no momento em que esta terminava a travessia.

Convém ressaltar que a manobra praticada, inclusive, constitui infração de trânsito, assim capitulada:

Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado:

I - que se encontre na faixa a ele destinada;

II - que não haja concluído a travessia
mesmo que ocorra sinal verde para o veículo
;

Em suma, restando incontroverso que a autora foi atropelada no momento em que o sinal para pedestres estava aberto, não sendo, ademais, dada preferência à travessia, inegável que as requeridas praticaram ato ilícito, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.

Do acima exposto, devido o reembolso pelos prejuízos materiais suportados que, no caso, correspondem aos gastos médico-hospitalares.

Por seu turno, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que nos casos de lesões corporais, ainda que de natureza leve, tem-se ofensa a direito da personalidade (integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, prescindem de comprovação.

Ainda que assim não fosse, restou incontroverso que houve violação à integridade física, tendo em vista a fratura no dedo da mão esquerda da recorrida que, consoante boletins médicos apresentados, necessitou passar por cirurgia para correção, com imobilização do local e afastamento de suas atividades por 15 (quinze) dias.

O
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem, contudo, merece revisão, considerando tratar-se de acidente de trânsito sem vítimas fatais ou mesmo debilidade permanente.

Nesses casos, a indenização não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Sob tais premissas, reduzo o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE “PARE”. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CTB
. CULPA QUE RECAI SOBRE O VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. IMPRUDÊNCIA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONDUTOR QUE SOFREU FRATURA E FOI SUBMETIDO A CIRURGIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O art. 44 do Código Brasileiro de Trânsito prescreve que “ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”. 2) “Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.” (TJES. AC 0037080-39.2014.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 13/10/2022) 3) In casu, as teses defensivas veiculadas pelo Município Apelante, como a suposta imprudência do veículo de passeio que trafegava em alta velocidade, não restaram comprovadas pelo conjunto probatório. 4) A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. 5) Se a parte apelante não cuidou por demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, prevalece a presunção de culpa que recai sobre a ambulância pertencente ao Município apelante pelo evento danoso, que ocasionou prejuízos de ordem material e moral aos autores.
6) O apelado experimentou mais do que simples dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofrida: o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável, proporcional e adequado ao contexto fático exposto nos autos, pois a vítima teve fratura nas mãos e foi submetida a cirurgia
.
(TJES. Apelação Cível nº 0018388-65.2009.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 12/07/2024).

Por fim, não há falar em condenação da recorrida por litigância de má-fé, porquanto não praticada nenhuma conduta descrita no art. 80 do CPC.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a indenização por danos morais nos termos antes delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto desembargador relator. É como voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.